Tribunal: TJMT
Processo: 1004976-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004976-79.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prescrição]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), ODINEY DE SOUZA FERRARETTO - CPF: 843.651.371-15 (REQUERENTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal ajuizada contra
A
córdão que manteve
a
sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0006341-21.2009.8.11.0042, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP), com aplicação de pena de 2 anos e 5 meses de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa. O requerente alega
ilegalidade
na valoração negativa da personalidade e pleiteia redimensionamento da pena ao mínimo legal
, com a
consequente extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é idônea a fundamentação adotada na sentença para valorar negativamente a personalidade do agente e fixar a pena-base acima do mínimo legal
e,
(
ii
) verificar se, redimensionada a pena, incide prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com consequente extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal pressupõe erro de julgamento ou erro processual, conforme taxativamente previsto no art. 621 do CPP, e pode ser ajuizada mesmo na ausência de impugnação anterior específica da dosimetria da pena, uma vez que visa à proteção da liberdade do condenado.

4.
A valoração negativa da personalidade do agente com base em inquéritos policiais, ações penais em curso ou condenações pretéritas não utilizadas para reincidência constitui fundamentação inidônea, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 444) e ao princípio da presunção de inocência.

5.
Neutralizada a valoração da personalidade, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, resultando na pena definitiva de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto.

6.
Redimensionada a pena, verifica-se a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, pois entre o recebimento da denúncia (12/05/2009) e a publicação da sentença condenatória (10/01/2017) decorreu prazo superior a 4 anos, nos termos dos
arts
. 109, V, e 110, § 1o, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal procedente.

Tese de julgamento
:

A existência de inquéritos policiais, ações penais em curso ou condenações anteriores não utilizadas para reincidência não autoriza a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria.

A pena redimensionada ao mínimo legal pode ensejar a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos dos
arts
. 109, V, e 110, § 1o, do CP.

A revisão criminal é cabível para correção de ilegalidade na dosimetria da pena, mesmo que não suscitada em apelação.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 107, IV; 109, V; 110, § 1o; CPP,
arts
. 621 e 625, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444; STJ,
AgRg
no HC n. 500.419/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.08.2019,
DJe
15.08.2019; TJMT, RC n. 1011382-24.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 01.12.2022,
DJe
14.12.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1004976-79.2025.8.11.0000

REQUERENTE: ODINEY DE SOUZA FERRARETTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal
, com pedido liminar,
ajuizada por
Odiney
de Souza
Ferraretto

contra

A
córdão proferido no Recurso de Apelação n. 26748/2018, que manteve a
se
ntença do
Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
prolatada
nos autos da ação penal n. 0006341-21.2009.8.11.0042, que o condenou à pena de
02 anos e 05
meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado
- art. 155, § 4o, IV, do CP.

O requerente

alega que:
1) interpôs apelo contra a sentença que o condenou, mas, nas razões recursais, não se discutiu a dosimetria da pena; 2) na primeira fase dosimétrica,
“a personalidade do agente foi valorada negativamente de forma inidônea”
; 3) com decote da referida circunstância judicial e fixação da pena no mínimo legal,
“(...) a pretensão punitiva estatal restará fulminada pela prescrição retroativa, já que transcorreu período superior a 04 anos entre a data do recebimento da denúncia (12/05/2009) e a da prolação da sentença (10/01/2017), nos termos do art. 109, inciso V, e art. 110, ambos do CP. (...)”
.

Requer a
procedência da revisional
“
a fim de afastar a valoração negativa atribuída de forma inidônea à personalidade do agente para reduzir sua reprimenda ao mínimo legal e, ao final, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando-se EXTINTA A PUNIBILIDADE
”
(sic – Id. 269616276).

O pedido liminar foi deferido
“
para suspender a execução da pena imposta ao requerente nos autos da ação penal n. 0006341-21.2009.8.11.0042, até o julgamento da presente revisão criminal
”
(Id. 269896762).

A d. Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pela procedência da revisional (João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça – Id. 271985376).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda
Turma

Inicialmente,
a
tendido o pressuposto do trânsito em julgado do acórdão condenatório em
01.12.2017
(Id.
269622257
), nos termos do art. 625, I, do CPP, passo à análise do mérito da ação revisional.

Ressalte-se que, a revisão criminal, embora seja uma ação autônoma exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, pressupõe a existência, na condenação, de erro processual [
error
in procedendo
] ou erro de julgamento [
error
in
judicando
], nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

Na hipótese, a irresignação defensiva, tal como delineada, está estruturada sobre a alegação
de inidoneidade da fundamentação empregada para negativar a personalidade do agente e, por consequência, majorar a pena-base.

O requerente foi condenado
à pena de 02 anos e 05 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado - art. 155, § 4o, IV, do CP
(Id.
269622253
).

Contra a sentença, o revisionando interpôs recurso de apelação, o qual a
c.
Segunda
Câmara Criminal deste e. TJMT, à unanimidade, desproveu (RAC no
26748/2018
) mantendo-se a responsabilização penal
.

Ressalta-se que
,
no referido recurso
,
não foi questionado qualquer ilegalidade da dosimetria da pena.

A pena do requerente foi fixada nos seguintes termos:

“(...) ODINEY DE SOUZA FERRARETTO

O réu possui personalidade voltada à prática de ilícitos, eis que conforme se verifica nas Certidões acostadas aos autos responde a diversos processos junto a esta Comarca, e ainda foi condenado no
processo n° 0010348-63.2011.8.12.2008 pela 2' Vara Criminal da Comarca de Corumbá, MS, com sentença transitada em julgado em 29.10.2012. Em que pese tal condenação não sirva para agravar a pena em face da reincidência, as considero como circunstância judicial desfavorável, razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Não há atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena.

Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos

Por fim, encontro a pena definitiva para este réu em 02 (anos) e 05 (cinco) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. (...)”

Na hipótese,
a circunstância judicial referente à personalidade foi val
orada de forma inidônea, uma vez que é assente na jurisprudência a orientação de que
“(...) em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade (...)”

(Súmula 444 do STJ).

Além disso,
o c. STJ também possui firme entendimento no sentido que
“(...) eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para
desvalorar
a personalidade ou a conduta social do agente"
(
AgRg
no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019,
publicado no

DJe
15/8/2019).

Na mesma linha:
TJMT,
RC n. 1011382-24.2022.8.11.0000,
Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado
em 01/12/2022, publicado no
DJe
14/12/2022)
.

Em sendo assim,
empregada essas premissas à hipótese,
verifico
que há
pertinência no pleito de
decote da
negativação da
circunstância
judicial
da personalidade
, eis que depreciada mediante fundamentação inidônea.

Neutralizada a referida circunstância,
fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial aberto (CP, art. 33,
§ 2o
, ‘c’
) e
,
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por efeito
, redimensionada a
reprimenda imposta,
verifica-se
hipótese aparente de
extinção da punibilidade do
revisionando
(CP, art. 107, IV)
,
em razão da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

No caso, o prazo
prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V)
.

Assim, ao considerar que entre
o recebimento da denúncia [12.05.2009 – Id. 269616297] e a publicação da sentença condenatória [10.01.2017 – Id. 269622253]
transcorreram-se
mais de 4 (quatro) anos
, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante,
ex
vi
do art. 110, § 1o, do CP.

Ante o exposto, julgado o mérito rescisório,
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE

para redimensionar a pena imposta a
Odiney
de Souza
Ferraretto
para 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com a consequente extinção da punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva [retroativa]
, em consonância com o parecer ministerial
.

Determino
a juntada de cópia deste
A
córdão aos autos do processo originário e o imediato encaminhamento dos autos ao Juízo da Execução Penal (processo n. 0018463-61.2012.8.11.0042), com a devida urgência, nos termos do art. 193 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025